Tribunal: TJES
Processo: 0006151-66.2017.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006151-66.2017.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO PEREIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0006151-66.2017.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

E
MENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. 1. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. 2. PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. 3. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS QUE O JUSTIFIQUE. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação criminal, mantendo a condenação do réu à pena de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa pela prática do crime de porte de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003). O embargante sustenta a existência de omissão quanto à prova da supressão dolosa da numeração; contradição no uso do laudo pericial para crime de mera conduta, além de omissão sobre o pedido de gratuidade da justiça. Busca o saneamento dos vícios e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.
As questões em discussão consistem em: (I) verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto à tipicidade do crime de porte de arma com numeração suprimida; (II) estabelecer se houve omissão na análise do pedido de gratuidade da justiça; e (III) definir se os embargos são via adequada para a rediscussão do mérito da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
O acórdão embargado não apresenta os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão previstos no art. 619 do Código de Processo Penal. A decisão colegiada fundamenta de maneira exaustiva a manutenção da condenação, assentando que o porte de arma com numeração raspada configura crime de mera conduta, sendo irrelevante para a tipificação se o agente foi o autor direto da supressão ou se agiu com dolo específico de adulteração.

4.
A utilização do laudo pericial que atesta "ação humana" na supressão serve para comprovar a materialidade do sinal identificador ilegível, o que é suficiente para a subsunção do fato ao tipo penal do art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003. O argumento de contradição revela, em verdade, o inconformismo da parte com a tese jurídica adotada, o que não autoriza o manejo dos aclaratórios.

5.
Quanto à gratuidade da justiça, o aresto vai ao encontro da jurisprudência dominante ao reconhecer que a fase de execução penal é o momento oportuno para aferir a hipossuficiência econômica do condenado. Portanto, não há omissão quando o tribunal decide pela competência do Juízo da Execução para tal análise.

6.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame do acervo fático probatório. O prequestionamento, por sua vez, exige a demonstração de vício real na decisão, o que não ocorreu no caso em tela, evidenciando-se o caráter meramente integrativo e, por vezes, protelatório da insurgência.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, art. 619; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.939.340/RO, 5ª Turma, rel. Min. Maria Marluce Caldas, j. 09.12.2025. STJ, AREsp n. 3.012.775/AL, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.10.2025. STJ, HC n. 285.767/SP, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 05.05.2016.

Vitória, 24 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0006151-66.2017.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: LUCIANO FERREIRA MACIEL, SERGIO SEVERIANO RODEX

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração colacionados em ID nº 16684254, opostos por
JOÃO PEREIRA DOS SANTOS
, em face do v. Acórdão ID nº 16579118, proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pela defesa, mantendo a sentença que condenou o réu à pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003.

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissões e contradições no julgado, sustentando, em suma, que o acórdão não enfrentou a tese de ausência de prova da supressão dolosa da numeração, havendo contradição ao utilizar o laudo pericial que atesta "ação humana" para fundamentar condenação em crime de mera conduta. Aduz ainda omissão na apreciação do pedido de gratuidade de justiça. Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso, com saneamento dos vícios apontados.

Pois bem.

Conforme disposição do artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Sobre o tema, valho-me da lição de Guilherme de Souza Nucci:

“
Reavaliação das provas e dos fatos: impossibilidade. Os embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração dos fatos, nem tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
. (...). (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 12ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013; pgs. 1077/1078)”

Na mesma linha é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme precedentes que trago à colação:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do agravo regimental.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme previsto no art. 619 do Código de Processo Penal.
O acórdão embargado decidiu de forma clara e fundamentada ser incabível agravo regimental contra decisão colegiada, configurando-se erro grosseiro a sua interposição contra acórdão.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria ou à modificação do resultado do julgamento, especialmente quando evidenciado mero inconformismo da parte embargante.
"Não compete ao Superior Tribunal de Justiça examinar dispositivos constitucionais para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal" (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.720.362/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025). IV. Dispositivo. 7. Embargos de declaração rejeitados. (STJ. EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.750.232/SP, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025,
DJEN de 20/10/2025.
).”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao agravo regimental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição na decisão que negou provimento ao agravo regimental, justificando a oposição de embargos de declaração, sob a alegação de omissão e contradição no julgado quanto à análise dos argumentos do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão embargada não apresenta os vícios alegados, pois foi clara ao assentar o não provimento ao agravo regimental, de forma fundamentada, pois ausente manifesta ilegalidade, válida a dosimetria da pena fixada, com a pena-base acima do mínimo legal em razão da expressiva quantidade de drogas apreendida e consequências do delito, mediante motivação concreta.

4. Conforme assentado pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise de fatos e provas, na forma da Súmula n. 7 do STJ, diante de elementos concretos de dedicação à atividade criminosa, inviável a aplicação da benesse do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

5. Determinado o desentranhamento de prova ilegal pela Corte de origem, a qual não influenciou na condenação, baseada em outras provas independentes e autônomas, não há falar em nulidade absoluta ou em supressão de instância.

6. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre no caso.

7. A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a eventualmente existente no julgado embargado, não servindo essa modalidade de recurso para contraste com outro julgado ou entendimento.

8.
Os embargos de declaração não merecem prosperar, pois não se verificam os pressupostos necessários e exigidos pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, nem erro material conforme o artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, restando evidente o propósito de rediscussão do mérito
. IV. EMBARGOS REJEITADOS. (
STJ.
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.939.340/RO, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025,
DJEN de 17/12/2025
.)”

Em detida análise do acórdão embargado, percebo que os fundamentos lançados na petição inicial do presente recurso não passam de mero inconformismo da parte, que com o seu manejo busca rediscutir a matéria julgada, mostrando-se, por isso, incabível a via eleita.

Inexiste omissão e/ou contradição a ser sanada, uma vez que o aresto enfrentou expressa e exaustivamente a controvérsia, fundamentando de maneira clara e precisa as razões pelas quais manteve a condenação do réu pelo delito de porte de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003). O acórdão detalhou as provas que formaram o convencimento do colegiado, inexistindo vício a macular o julgamento.

A contradição apontada pelo embargante é inexistente, havendo nítido intuito do recorrente de reformulação do entendimento prevalecente. A defesa alega contradição no tocante à prova da autoria da raspagem e à natureza do delito. Contudo, o voto condutor foi cristalino ao assentar que constam nos autos provas robustas de configuração do tipo penal, cujo crime resta tipificado com o porte de arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, sendo prescindível a demonstração de que o sinal identificador tenha sido suprimido por mão própria do recorrente.

Somado a isso, inexiste contradição atinente à matéria no julgado colegiado, considerando que o fato do laudo pericial ter declarado que a supressão tenha sido realizada por “ação humana”, apenas comprova estar o recorrente na posse de artefato com sinal identificador ilegível, configurando o delito capitulado no art. 16, §1º, do estatuto do desarmamento.
De mais a mais, o pedido de isenção do recorrente ao pagamento das custas processuais foi expressamente analisado, tendo os membros do órgão Colegiado reconhecido que a competência para aferição da hipossuficiência econômica alegada é do Juízo da Execução Penal. Inclusive este é o entendimento remansoso do Superior Tribunal de Justiça, conforme aresto que segue:

“(...) 9.
É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que "o momento oportuno para verificação da presença dos requisitos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com o objetivo de se suspender a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, é na fase da execução penal, visto ser possível, até aquela oportunidade, a alteração das condições financeiras do apenado
. Precedentes" (AgRg no AREsp n. 2.747.783/GO, Rel. Ministro Otávio de Almeida Toledo, Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe 19/11/2024).

10. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (
STJ.
AREsp n. 3.012.775/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025,
DJEN de 28/10/2025
.)”

Neste viés, concluo que o embargante visa unicamente rediscutir o resultado do julgamento, objetivando uma reapreciação da matéria, o que é inviável por meio deste instrumento processual.
A respeito da matéria, segue precedente firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADEQUAÇÃO. POSSE DE ARMA DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO RASPADA. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI N. 11.826/2003. DESCLASSIFICAÇÃO. CONDUTA DO ART. 14 DA LEI DE ARMAS. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. “Aquele que está na posse de arma de fogo com numeração raspada tem sua conduta tipificada no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003 [...] mesmo que o calibre do armamento corresponda a uma arma de uso permitido" - neste caso um revólver calibre 32 (Informativo de jurisprudência n. 0364, REsp. 1.036.597/RJ, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado em 21/08/2008).

3.
Se, in casu, restou comprovado que "a arma de fogo encontrada com o réu [...] possuía numeração raspada, correta a tipificação legal do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei de Armas"
.

4. Se, após a análise de todo o contexto de fatos e provas dos autos, a prática da conduta descrita no art. 33, caput, c/c o art. 40, IV, da Lei de Drogas restou devidamente demonstrada pelas instâncias ordinárias, sua modificação para fins de absolvição do acusado, implicaria em reinserção em todo o acervo fático-probatório já examinado, o que é inviável na via estreita do writ.

5. Habeas corpus não conhecido. (
STJ.
HC n. 285.767/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/5/2016,
DJe de 16/5/2016
.)”

Na verdade, o que o embargante objetiva é a rediscussão do tema já submetido à apreciação pela câmara julgadora, com a reformulação do entendimento externado no Acórdão, o que não se admite nesta via recursal. Ressalta-se ainda que este instrumento processual — especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização — não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou contradição.

A respeito da matéria, segue precedente firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 25, CAPUT E § 5º, DA LEI N. 9.605/1998 E 89, § 5º, DA LEI N. 9.099/1995. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. TESE DE ILEGALIDADE ANTE O CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO SURSIS PROCESSUAL E DA DECRETADA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA. PRIMAZIA DOS PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E DA PRECAUÇÃO. NECESSIDADE DE EFETIVA PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. DECRETO N. 6.514/2008. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. CARACTERIZADA A ILICITUDE DO FATO. INSTRUMENTOS UTILIZADOS QUANDO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL. TESE DE OMISSÕES. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA. 1.
Embora os embargantes tenham alegado a ocorrência de vícios de omissão no fundamento do acórdão, verifica-se que se trata de mero inconformismo da parte.
2. Do mesmo modo que não cabe a apreciação na via eleita, de ofensa a dispositivo constitucional, conforme disposto na decisão embargada; também se verifica a total impropriedade do uso do recurso especial, no que se refere à ofensa de princípios, notadamente por fugir à sua esfera de abrangência. Precedente. 3. Com suporte nos princípios que regem o Direito Ambiental, notadamente o da prevenção e da precaução, foi disposto na decisão embargada que, mesmo que firmada a suspensão condicional do processo, e ocorrida a extinção de punibilidade, hígida a decisão que inadmitiu a devolução dos bens apreendidos quando da infração ambiental, porquanto caracterizada a ilicitude do fato, sendo assim, regular a observância do comando prescrito no art. 25, § 5º, da Lei n. 9.605/98. 4. Não há falar em omissão na apreciação das teses defensivas, porquanto a ilicitude do ato praticado foi devidamente caracterizada, justificando a retenção dos bens como medida preventiva e de proteção ao meio ambiente. 5. O entendimento das instâncias ordinárias encontra respaldo no art. 25, § 5º, da Lei n. 9.605/1998, que autoriza o perdimento de bens utilizados na prática de infrações ambientais, independentemente de condenação penal, como forma de evitar a reincidência e assegurar a integridade dos recursos naturais. 6.
O art. 619 do Código de Processo Penal estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial. No entanto, é importante ressaltar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito da decisão, mas, sim, à correção de eventuais vícios que possam comprometer a clareza ou a completude do julgado
. Conforme destacado no precedente EDcl no AgRg no AREsp n. 2.201.983/SP, relatado pelo Ministro Messod Azulay Neto, da Quinta Turma, publicado no DJe de 4/7/2023, os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, mas sim para esclarecer ou corrigir eventuais falhas formais. 7. O
bjetivam os declaratórios, na verdade, a rediscussão dos fundamentos do acórdão embargado, finalidade imprópria na via recursal.
A
tentativa de utilizar os embargos de declaração para reanalisar o mérito da decisão embargada revela um desvio de finalidade, uma vez que tal recurso não se destina à revisão do conteúdo da decisão, mas, sim, à correção de vícios formais que possam comprometer sua clareza ou completude
. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem sido firme no sentido de que a oposição de embargos de declaração manifestamente improcedentes pode acarretar consequências processuais, como a certificação do trânsito em julgado e a baixa dos autos, visando evitar a utilização abusiva desse recurso e garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. 9. Embargos de declaração rejeitados. (
STJ.
EDcl no REsp n. 2.105.162/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025,
DJEN de 7/4/2025
.)”

Portanto, à luz do exposto, por não vislumbrar no v. acórdão combatido qualquer ambiguidade, omissão, contradição e/ou obscuridade,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória, 24 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)